Tribunal: TJDFT
Processo: 0701384-14.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701384-14.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCIA DIANDA DO AMARAL NOGUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por GLÁUCIA DIANDA DO AMARAL NOGUEIRA em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão prolatada em cumprimento de sentença. A controvérsia diz respeito à possibilidade de emissão de RPV em valor de até 20 salários-mínimos. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e A urgência da medida. A controvérsia passa pelo recente julgado proferido pelo STJ, nos autos do Mandado de Segurança 0735583-67.2022.8.07.0000, de que sobre a Lei no 6.618/2020 não recai nenhum vício formal, devendo ser aplicadas suas disposições normativas. Apesar disso, fato é que há um ambiente de insegurança jurídica em razão do conflito de decisões que permeiam o tema. Como dito, a Lei n. 6.618/2020 foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT, em sede de ADI e, portando, em regime de controle concentrado de constitucionalidade, com efeitos erga omnes. Todavia, contra essa decisão foi interposto recurso extraordinário, admitido pela Presidência do Tribunal (07225532820238070000), afastando o trânsito em julgado sobre a matéria. De outro lado, há o também mencionado acórdão proferido pelo STJ, em sede de mandado de segurança e, portanto, sob o rito do controle difuso de constitucionalidade (com efeito entre as partes), que declarou a validade da referida Lei, mencionando expressamente que "não há inconstitucionalidade formal na Lei Distrital n. 6.618/2020" (RMS n. 71.141/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 9/2/2024). Esse cenário exige prudência do julgador por ocasião da análise das tutelas de urgência, em razão do seu caráter provisório e superficial. Até que a matéria esteja pacificada, há risco de dano irreversível para o ente político, caso expedido o RPV no limite estipulado pela norma declarada inconstitucional, ainda que se admita a ausência de efeito suspensivo no apelo extremo a ser julgado pelo STF. Esse contexto revela a ausência de probabilidade do direito da parte agravante e o risco na demora da decisão não lhe acarreta maiores prejuízos porque, se ao final sair vitoriosa, o RPV poderá ser complementado. Assim, se mostra necessário que a decisão seja tomada pelo Colegiado, após a apresentação de contrarrazões. Portanto, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.